Tribunal: TJSP
Processo: 1000186-95.2023.8.26.0035
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Apelação Cível – Servidora Pública Municipal – Auxiliar de limpeza escolar – Pretensão ao recebimento do adicional de insalubridade em grau máximo - Laudo pericial realizado em Juízo e conclusivo no que se refere ao exercício insalubre - Reconhecimento e admissibilidade da recepção de adicional de insalubridade em grau máximo – Eficácia declaratória do laudo pericial comprobatório da

Ementa:
Apelação Cível – Servidora Pública Municipal – Auxiliar de limpeza escolar – Pretensão ao recebimento do adicional de insalubridade em grau máximo - Laudo pericial realizado em Juízo e conclusivo no que se refere ao exercício insalubre - Reconhecimento e admissibilidade da recepção de adicional de insalubridade em grau máximo – Eficácia declaratória do laudo pericial comprobatório da exposição – Afastamento do PUIL 413/RS, cuja força vinculante se dá na esfera dos Juizados Especiais Federais, não se aplicando ao presente caso - Sentença mantida – Recurso desprovido.